Tribunal: TJMT
Processo: 1009717-10.2023.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009717-10.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA FRANCISCA BEZERRA - CPF: 174.790.701-44 (APELADO), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
ALTERAÇÃO DA
RESTITUIÇÃO
PARA A
FORMA SIMPLES. COMPENSAÇÃO DE VALORES
INDEVIDA. AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO QUE OS VALORES FORAM CREDITADOS EM CONTA DE TITULARIDADE DA AUTORA
. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica referente aos contratos de empréstimo consignado
n.ºs
010017285896, 010017113427 e 010018784186, condenando o banco à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e
à indenização por
danos morais.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se
:

(i) validade do contrato nº 010018784186, supostamente firmado por meio digital;

(
ii
) restituição
na
forma simples ou em dobro;

(
iii
) danos morais e a razoabilidade do valor arbitrado;

(
iv
) compensação entre os valores
.

III. Razões de decidir

3.
A prova produzida pelo banco é insuficiente para demonstrar a validade da contratação digital, pois não há assinatura com certificação digital nem elementos técnicos idôneos de validação
biométrica exigidos pela legislação
.

4.

Em razão da relação de consumo, aplica-se a inversão do ônus da prova, cabendo à instituição financeira comprovar a efetiva contratação, nos termos do entendimento firmado no Tema 1061 do STJ.

5. A restituição deve ocorrer na forma simples
(
art. 42,
p.u
., do CDC
)
, ante a ausência de prova de má-fé do banco.

6.
A não comprovação de que
os valores
foram
cr
e
dit
ados
na conta bancária de titularidade da autora
impede eventual compensação.

7.
Desconto indevido em benefício alimentar configura dano moral presumido, sendo adequada a indenização
fixada
pelas circunstâncias do caso
.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1.
A falta de prova válida da contratação
digital
justifica o reconhecimento da inexistência de vínculo e a restituição dos valores descontados
.

2.
A restituição deve ser simples na ausência de má-fé do fornecedor.

3.
Não se a
dmite a compensação
de valores
quando não há demonstração que foram
creditados
na conta bancária da autora
.

4.
Fraude que gera descontos indevidos em benefício alimentar implica dano moral presumido, sujeito a valor proporcional e razoável.
"

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X;
CDC,
arts
. 6º, VIII; 14; 27; 42,
p.u
.; CC,
arts
. 406 (nova redação); 884; CPC, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1061; Súmula 479/STJ; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.720.909, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 26.10.2020; TJMT, N.U 1007543-45.2023.8.11.0003, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 25.09.2025; TJMT, N.U 1029080-17.2022.8.11.0041, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 03.12.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação cível interposta por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A
contra a sentença proferida pelo Juízo da
5
ª Vara
Cível
da Comarca de
Cuiabá
/MT,
n
a

Ação de indenização por danos materiais e
morais

ajuizada
por

ANA FRANCISCA BEZERRA
.

A sentença julgou
parcialmente procedente
os pedidos para
declarar
a
inexistência de relação jurídica
entre
as partes
e a
inexigibilidade dos débitos

relacionados aos contratos n
os
. 010017285896
,
010017113427
e
010018784186
. Determinou
a
restituição em dobro
dos valores indevidamente quitados pela parte autora
, bem como condenou
o requerido ao pagamento de R$ 10.000,00
,
por
danos morais e
das custas e honorários advocatícios, fix
ado
em 10% sobre o valor da condenação
(id.
340484956
)
, todos com a incidência de juros de mora e corrigidos monetariamente
.

O
apelante sustenta
que
a sentença deve ser reformada
,
sob o fundamento d
a
validade e regularidade d
o
contrat
o nº 010018784186,
realizada por meio digital, cuja formalização ocorr
eu
mediante a utilização
de
biometria facial
e envio de documentos pessoais
que
comprova de forma inequívoca a manifestação de vontade.
Alega
inexistência de
má-fé
nos descontos
e que não estão
presentes os requisitos legais que autorizam a condenação à
restituição em dobro
.
Aduz, ainda, a
ausência de elementos que demonstrem abalo moral significativo a justificar reparação pecuniária.

Requer o provimento do recurso
para julgar
improcedente o pleito da apelada. Subsidiariamente, seja a sentença reformada para reduzir os valores da indenização por danos morais, bem como determinar a devolução dos valores do indébito na forma simples.

Ao final, caso seja
mantida a condenação,
pugna pela
compensação dos valores depositados na conta bancária
da apelada
(id.
340484968
).

A apelada
s
ustenta que a perícia confirmou a falsidade das assinaturas e que a alegada contratação digital é inválida, baseada em documentos frágeis e inconsistentes.

Defende a responsabilidade objetiva do banco
,
a legitimidade da restituição em dobro
e

que o
dano moral é presumido, diante dos descontos indevidos sobre benefício alimentar.

Requer o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários
(id.
340484974
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

1. Da nulidade do contrato n
o
.
010018784186

A controvérsiagira em torno da alegada inexistência de vínculo contratual entre as partes, no tocante
a
cédula de crédito bancário
n.º
010018784186
,firmado em
07/04/2021
,com desconto em
84 parcelas mensais de R$

132,
00
,e aresponsabilidade objetiva da instituição financeira, pelos supostosdanos decorrentes.

Desde logo, destaco que a relação jurídica em questão é regida pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 2º, que define consumidor como destinatário final do produto ou serviço. A responsabilidade do fornecedor, por sua vez, está disciplinada no art. 14
,
do mesmo diploma legal, sendo de natureza objetiva, ou seja, independe da comprovação de culpa, bastando
a
demonstração do dano e do nexo causal.

Contudo,
a
responsabilidade pode ser afastada quando não
demonstrado
o dano ou sua relação com a conduta do fornecedor. Além
disso, cabe ao prestador do serviço comprovar que sua atuação foi regular,conforme a Teoria do Risco adotada pelo CDC e pelo art. 927, parágrafo único, do Código Civil.

Some-se a isso que, sendorelação de consumo, incide ainversão do ônus da provaprevista noart. 6º, VIII, do CDC, especialmente quando identificada a hipossuficiência d
a
autor
a
.

Nesse sentido é o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento doTema 1061/STJ:

"Cabe à instituição financeira demonstrar a existência do negócio jurídico e a efetiva contratação pelo cliente, em casos nos quais é questionada a existência de relação jurídica entre consumidor e instituição financeira, como ocorre nas hipóteses de lançamentos indevidos em conta corrente ou cartão de crédito, aquisição de produtos ou serviços não contratados, inscrição em órgão de proteção ao crédito por débito não reconhecido e outros casos de fraude bancária
".

No caso, a prova documen
tal apresentada pelo
apelante,
dossiê de empréstimo –
c
édula

de
c
rédito
b
ancária
n
o
.
010018784186
,mostra-se
frágil e insuficiente para comprovar a manifestação válida
de vontade, porque o contrato eletrônico não possui assinatura com certificação ICP-Brasil, conforme exige a MP 2.200-2/2001, art. 10, §2º e a mera
selfie
, desacompanhada de elementos técnicos exigidos pelos sistemas de validação biométrica conforme padrões da ICP-Brasil, e do próprio SERPRO, não atende aos requisitos de autenticidade, segurança e rastreabilidade.

Nessa esteira, é o entendimento jurisprudência do STJ, conforme ementa abaixo transcrita:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO COM ANALFABETO. 1. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ENUNCIADO N. 284/STF. 2. ÔNUS DA PROVA. QUESTÃO
ADSTRITA
À PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO FINANCEIRA. APRECIAÇÃO EXPRESSA PELO TRIBUNAL LOCAL. REEXAMEDE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 3. VALIDADE DE CONTRATO FIRMADO COM CONSUMIDOR IMPOSSIBILITADO DE LER E ESCREVER. ASSINATURA A ROGO, NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS, OU POR PROCURADOR PÚBLICO. EXPRESSÃO DO LIVRE CONSENTIMENTO. ACESSO AO CONTEÚDO DAS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES CONTRATADAS. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO,
DESPROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de violação do art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão tornou-se omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula n. 284/
STF.
2. Modificar o entendimento do Tribunal local acerca do atendimento do ônus probatório não prescinde do reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável devido ao óbice da Súmula 7/
STJ.
3. A liberdade de contratar é assegurada ao analfabeto, bem como àquele que se encontre impossibilitado de ler e
escrever.
4. Em regra, a forma de contratação, no direito brasileiro, é livre, não se exigindo a forma escrita para contratos de
alienação de bens móveis, salvo quando expressamente exigido por
lei.
5. O contrato de mútuo, do qual o contrato de empréstimo consignado é espécie, se perfaz mediante a efetiva transmissão da propriedade da coisa
emprestada.
6. Ainda que se configure, em regra, contrato de fornecimento de produto, a instrumentação do empréstimo consignado na forma escrita faz prova das condições e obrigações impostas ao consumidor para o adimplemento contratual, em especial porque, nessa modalidade de crédito, a restituição da coisa emprestada se faz mediante o débito de parcelas diretamente do salário ou benefício previdenciário devido ao consumidor contratante pela entidade pagadora, a qual é responsável pelo repasse à instituição credora (art. 3º, III, da Lei n. 10.820/2003
).
7. A adoção da forma escrita, com redação clara, objetiva e adequada,
é
fundamental para demonstração da efetiva observância, pela instituição financeira, do dever de informação, imprescindíveis à livre escolha e tomada de decisões por parte dos clientes e usuários (art. 1º da Resolução CMN n. 3.694/2009).8. Nas hipóteses em que o consumidor está impossibilitado de ler ou escrever, acentua-se a hipossuficiêncianatural do mercado de consumo, inviabilizando o efetivo acesso e conhecimento às cláusulas e obrigações pactuadas por escrito, de modo que a atuação de terceiro (a rogo ou por procuração pública) passa a ser fundamental para manifestação inequívoca do
consentimento.
9. A incidência do art. 595 do CC/2002, na medida em que materializa o acesso à informação imprescindível ao exercício da liberdade de contratar por aqueles impossibilitados de ler e escrever
, deve
ter aplicação estendida a todos os contratos em que se adote a forma escrita, ainda que esta não seja exigida por lei.10. A aposição de digital não se confunde, tampouco substitui a assinatura a rogo, de modo que sua inclusão em contrato escrito somente faz prova da identidade do contratante e da sua reconhecida impossibilidade de
assinar.
11. Reconhecida pelas instâncias ordinárias a existência de assinatura a rogo no caso concreto, a alteração do acórdão recorrido dependeria de reexame de fatos e provas, inadmissível nesta estreita via
recursal.
12. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não
provido.

(STJ -
REsp
1868099 / CE, Relator(a): Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE (1150), T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Julgamento: 14/12/2020, Data de Publicação: 17/12/2020)

De fato, o Banco não trouxe qualquer prova inequívoca da contratação
voluntária da
autor
a
ao empréstimo, tampouco documento devidamente assinado ou manifestação de vontade clara nesse sentido, ônus que lhe incumbia.

Essa omissão compromete a coerência contratual, pois é insuficiente para sustentar o lastro fático-probatório
.

A cobrança sem anuência configura prática abusiva e
ofende
os princípios da transparência e da boa-fé objetiva, devendo ser mantida a sentença que reconheceu a inexistência
de relação jurídica entre as partes acerca
do contrato
n
o
.
010018784186
,assegura
n
do
à
autor
a
o direito à

restituição simples dos valores indevidamente descontados.

2. Restituição na forma simples

A
restituição do indébito deve seralteradana forma simples, pois não ficou evidenciada a má-fé da ré (art. 42, parágrafo único, do CDC).

Para ilustrar
o entendimento desta
eg
. Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RMC. PREJUDICIAIS. PRESCRIÇÃO. DECADÊNCIA. AFASTADAS. VÍNCULO CONTRATUAL. DESCONTOS MENSAIS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. FRAUDE. FALHA DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
RESTITUIÇÃO SIMPLES
. JUROS DESDE CADA DESCONTO. COMPENSAÇÃO AFASTADA. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

III. Razões de decidir

3. Os descontos mensais renovam sucessivamente o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 27 do CDC. O último desconto ocorreu no mesmo mês do ajuizamento da ação.

4. A perícia grafotécnica confirma falsidade da assinatura. O banco não apresentou prova que demonstre contratação válida. Aplica-se a responsabilidade objetiva do art. 14 do CDC e a Súmula 479 do STJ.

5. A fraude bancária que provoca descontos em benefício previdenciário viola a dignidade do consumidor e causa dano moral presumido.

6. A restituição será simples, pois não há prova de má-fé do banco.

7. Os juros de mora incidem a partir de cada desconto, conforme Súmula 54 do STJ.

8. A compensação é inviável, pois não houve prova de que a autora recebeu valores.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso do banco parcialmente provido. Recurso da autora provido.

Tese de julgamento: “A instituição financeira responde pelos danos decorrentes de fraude que resulta em contratação inexistente.
”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X;
CDC,
arts
.
6º, VIII
; 14; 27; 42,
p.u
.; CC, art. 178, II; CPC,
arts
. 373, I e II; 479.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.720.909, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 26.10.2020; TJMT, N.U 1000200-74.2025.8.11.0052, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 03.12.2025; TJMT, N.U 1007543-45.2023.8.11.0003, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 25.09.2025.

(N.U 1029080-17.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2025,
Publicado
no DJE 13/12/2025)

3. Da compensação de valores

No tocante ao pedido de compensação, fundado na alegada existência de valores previamente adimplidos à apelada, entendo que não há nos autos elementos suficientes a amparar a pretensão.

Com efeito, embora tenham sido colacionados comprovantes de Transferência Eletrônica Disponível – TED (
IDs
340484900, 340484903 e 340484906), referidos documentos, de forma isolada, não demonstram o efetivo crédito dos valores na conta bancária de titularidade da apelada
, mas a
penas a iniciativa de ordem de pagamento
sem
atestam a conclusão da transação financeira com o recebimento dos valores pela destinatária indicada.

Nesse contexto, a ausência de extratos bancários ou outros documentos idôneos que demonstrem, de forma segura, que os numerários foram efetivamente creditados em conta de titularidade da apelada inviabiliza a acolhida do pleito.

Destarte, em casos que envolvem a validade de contratos de empréstimo consignado, à luz do Código de Defesa do Consumidor, impõe-se à instituição financeira, diante do reconhecimento de fraude, o ônus de demonstrar não apenas a transferência dos valores, mas também que o consumidor os recebeu e deles se beneficiou.

A compensação, por se tratar de forma extintiva de obrigação, depende de prova incontestável que o
quantum
foi transferido ao beneficiário, o que não restou demonstrado nos autos.

Sobre o tema, esta
eg
. Câmara entende que não havendo comprovação que os valores foram de fato creditados em favor da autora, não há o que compensar:

Vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR, BANCÁRIO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE VALORES. NÃO COMPROVADA A LIBERAÇÃO DOS VALORES EM FAVOR DO AUTOR
. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a inexistência de contratos de empréstimo consignado celebrados com Instituição Financeira, determinando a restituição simples dos valores descontados indevidamente de benefício previdenciário, com compensação dos valores supostamente creditados ao autor, além da condenação em danos morais. O autor requer a reforma da sentença quanto à compensação dos valores, sob alegação de ausência de prova idônea da efetiva disponibilização e utilização dos valores creditados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é juridicamente possível compensar valores supostamente creditados ao autor em contratos de empréstimo consignado reconhecidamente inexistentes, diante da ausência de prova idônea quanto à efetiva disponibilização e utilização dos referidos valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira, em casos de fraude reconhecida, deve apresentar prova robusta e idônea da efetiva disponibilização e do aproveitamento dos valores creditados, incumbindo-lhe o ônus probatório diante da aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor.

Comprovantes de TED desacompanhados de autenticação bancária, assinatura digital ou extratos oficiais que demonstrem o ingresso e a movimentação posterior dos valores na conta do consumidor não se mostram suficientes para justificar a compensação.

A compensação de valores exige a existência de obrigações líquidas, certas e exigíveis, o que não se verifica quando não há prova clara do recebimento e uso dos valores pelo autor.

O princípio da vedação ao enriquecimento sem causa somente se aplica quando há prova inequívoca de que o consumidor se beneficiou dos valores, o que não se verifica no presente caso.

A responsabilidade objetiva da instituição financeira por falha na prestação de serviços e segurança das operações, nos termos do CDC, impede a transferência dos riscos da fraude ao consumidor, salvo prova de má-fé, ausente nos autos.

A tese de que valores não solicitados configuram “amostra grátis” (art. 39, parágrafo único, do CDC) não se aplica a valores monetários, mas essa improcedência não legitima a compensação sem prova efetiva de benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A compensação de valores em contratos bancários reconhecidamente fraudulentos somente é legítima se demonstrada, de forma robusta, a efetiva disponibilização e utilização dos valores pelo consumidor.

Em contratos inexistentes por fraude, incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar que os valores supostamente creditados ingressaram na conta do consumidor e foram por ele utilizados.

A ausência de prova inequívoca do aproveitamento dos valores impede a compensação com valores indevidamente descontados, sob pena de responsabilizar indevidamente a vítima da fraude.

O princípio da vedação ao enriquecimento sem causa não autoriza presunções em desfavor do consumidor quando ausente prova de benefício auferido.

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6º, VIII; 14; 39, parágrafo único; CC,
arts
. 876, 884; CPC, art. 373, II e art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Recurso Inominado Cível nº 1000293-40.2023.8.26.0165, Rel. Des. Celso
Maziteli
Neto, j. 17.04.2024; TJ-MT, Apelação Cível nº 1022768-08.2023.8.11.0003, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 13.11.2024.

(N.U 1016565-35.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2025,
Publicado
no DJE 14/07/2025).

Assim, não merece reforma a sentença, devendo ser mantida.

4.
Do Dano Moral

Resta configurada situação ensejadora de dano moral, diante da falsificação da assinatura da autora no contrato
e fraude na contratação digital
, dos descontos indevidos realizados em seu benefício previdenciário, em nítida violação a direito da personalidade e da lesão
a
bem jurídico imaterial juridicamente tutelado.

Com efeito, encontram-se plenamente satisfeitos os pressupostos da responsabilidade civil,conduta ilícita, dano e nexo de causalidade, o que impõe o dever de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o comportamento e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta
abusiva.

O
quantum
não representa mero simbolismo,
sob pena
de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao
ofensor.

Sob essa perspectiva, tenho que o valor de R$. 10.000,00 (dez mil reais) se
revela
razoável e ajustado às particularidades do caso em epígrafe, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e
ressarcitório
da
condenação, sendo, ainda, congruente com os valores normalmente arbitrados para casos semelhantes por esse Tribunal de Justiça.

Em caso de responsabilidade extracontratual, o termo inicial para incidência dos juros de mora sobre a condenação por danos morais e materiais é a data do evento danoso, nos moldes da Súmula 54/STJ c/c art. 398 CC.

No que tange ao índice aplicável aos juros moratórios, deve ser resolvida à luz da nova redação do artigo 406 do Código Civil, conferida pela Lei nº 14.905/2024, que prevê expressamente a aplicação da Taxa Selic como taxa legal de juros, nos casos em que não houver convenção entre as
partes.

Neste ponto, a
sentença deve ser mantida.

Deixo de majorar os honorários recursais, diante da inaplicabilidade do art. 85, §11, do CPC quando há provimento em parte do recurso, em atendimento aoTema 1.059, do Superior Tribunal de Justiça
.

Dispositivo

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para
apenas
determinar
ao réu
a restituição simples dos valores descontados no benefício previdenciário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026